Tribunal: TJSP
Processo: 1021605-78.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Imóvel em condomínio objeto de apropriação indireta. Indenização paga pelo ente público recebida integralmente por um dos condôminos. R. Sentença apelada que condenou os corréus no ressarcimento aos autores da quota-parte que lhes era devida.
Preliminar de prescrição rejeitada. Indenização por desapropriação levantada pelos réus somente em 2012. Ajuizamento da presente

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Imóvel em condomínio objeto de apropriação indireta. Indenização paga pelo ente público recebida integralmente por um dos condôminos. R. Sentença apelada que condenou os corréus no ressarcimento aos autores da quota-parte que lhes era devida.
Preliminar de prescrição rejeitada. Indenização por desapropriação levantada pelos réus somente em 2012. Ajuizamento da presente demanda em 2014. Prazo prescricional trienal não consumado.
Teórica renúncia dos autores ao crédito indenizatório. Modalidade de extinção de direito que deve ser interpretada restritivamente (art. 114 do Código Civil). Renúncia que somente teria eficácia abdicativa e não translativa, de modo que beneficiaria à municipalidade devedora, extinguindo sua obrigação, sem transferir tal crédito aos réus. Retenção do crédito pelos réus que demandaria sua cessão pelos condôminos autores. Carta de anuência para o ajuizamento da ação que somente consubstancia em autorização para o ajuizamento da demanda.
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. Danos morais. Não caracterização. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da República). Lesão decorrente da indevida retenção do crédito indenizatório que tem seus efeitos limitados à esfera patrimonial dos autores. Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita e indevida na sobre a personalidade humana. Improcedência mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021605-78.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes/apelados
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA ) (ESPÓLIO), LUCIANA
MARIA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANA MARIA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e THIAGO HENRIQUE FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados/apelantes JOSÉ LUIZ GARCIA e ELZA TROMBINI
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021605-78.2014.8.26.0071 -Voto no 30.539
2
Voto no 30.539
Apelação no 1021605-78.2014.8.26.0071
Comarca: Bauru 7a Vara Cível
Ação: Indenizatória
Apte/Apdo: Jose Eustaquio Ferreira e outros
Apte/Apdo: José Luiz Garcia e outro
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Imóvel
em
condomínio objeto de apropriação indireta.
Indenização paga pelo ente público recebida
integralmente por um dos condôminos. R.
Sentença apelada que condenou os corréus
no ressarcimento aos autores da quota-parte
que lhes era devida.
Preliminar
de
prescrição
rejeitada.
Indenização por desapropriação levantada
pelos réus somente em 2012. Ajuizamento da
presente
demanda
em
2014.
Prazo
prescricional trienal não consumado.
Teórica renúncia dos autores ao crédito
indenizatório. Modalidade de extinção de
direito
que
deve
ser
interpretada
restritivamente (art. 114 do Código Civil).
Renúncia
que
somente
teria
eficácia
abdicativa e não translativa, de modo que
beneficiaria
à
municipalidade
devedora,
extinguindo sua obrigação, sem transferir tal
crédito aos réus. Retenção do crédito pelos
réus que demandaria sua cessão pelos
condôminos autores. Carta de anuência para o
ajuizamento da ação que somente consubstancia em autorização para o
ajuizamento da demanda.
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. Danos
morais. Não caracterização. A chave funcional
do dano moral está no princípio constitucional
e
fundamental
da
dignidade da pessoa
humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República). Lesão decorrente da indevida
retenção do crédito indenizatório que tem
seus efeitos limitados à esfera patrimonial dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021605-78.2014.8.26.0071 -Voto no 30.539
3
autores. Ausência de real penetração de
eventual conduta ilícita e indevida na sobre a
personalidade
humana.
Improcedência
mantida. Recursos desprovidos.
Insurgem-se os réus contra a r. sentença
que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-os no
pagamento de indenização por danos materiais (fls. 224/229).
Afirmam a consumação da prescrição
trienal.
Destacam ter havido a renúncia ao crédito
decorrente da ação de desapropriação indireta. Requerem o
provimento do recurso (fls. 231/235).
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 239/245).
Os autores interpuseram apelo adesivo
pleiteando a condenação dos autores no pagamento de
indenização por danos morais (fls. 246/253).
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 259/262).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória por meio
da qual os autores buscam a reparação material e moral acerca
da retenção pelos condôminos do valor integral da indenização
paga em ação de desapropriação indireta do imóvel comum
movida em face da Prefeitura Municipal de Bauru (proc. n.
2001.017360 fls. 68/108).
A aludida demanda tinha por objeto
parcela dos imóveis matriculados sob os nos 49.776 e 55.943,
com os quais sofreram redução de sua área, na extensão total de
864m2, em face do prolongamento de via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021605-78.2014.8.26.0071 -Voto no 30.539
4
As matrículas de ambos os imóveis
indicam a existência de condomínio entre José Eustáquio Ferreira
(sucedido por seus herdeiros, ora réus) e os autores, José Luis
Garcia e Elza Trombini Garcia (fls. 75/77).
Todavia,
a
ação
de
desapropriação
indireta foi ajuizada somente por José Eustáquio Ferreira, tendo
havido a condenação da municipalidade no pagamento de
indenização do valor total da área desapropriada, e não apenas
da fração ideal de titularidade de José Eustáquio Ferreira (fls.
79/87).
Houve o pagamento do ofício requisitório
de pequeno valor em 31.01.2012 (fls. 95), com seu levantamento
pelos réus em 04.06.2012.
Por
conseguinte,
o
alegado
enriquecimento sem causa dos réus teria ocorrido em
04.06.2012, sem que tenha havido o transcurso do prazo
prescricional trienal quando do ajuizamento da presente demanda
em 05.12.2014.
Rejeito,
portanto,
a
preliminar
de
prescrição da pretensão ressarcitória.
Noutro ponto, os réus afirmam ser
incabível a reparação determinada, ante a renúncia a tal direito
pelos autores por meio de instrumento particular subscrito em
24.01.2003, verbis:
“Carta de anuência
José Luis Garcia [...] e sua mulher Elsa Trombini
Garcia [...] vêm através desta carta de anuência, declarar que
estamos ciente que o senhor José Estáquio Ferreira [...] está
movendo um processo contra a desapropriação efetuada pela
Prefeitura Municipal de Barueri, cujo feito está tramitando
perante a 2a Vara Cível da Comarca de Bauru, sob no
2.317/2001, referente aos imóveis descriminados abaixo e dos
quais somos condôminos [...] Assim, sendo, nada temos a
reclamar em qualquer tempo e lugar com relação a propositura
da ação efetuada pelo senhor José Eustáquio Ferreira. Por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021605-78.2014.8.26.0071 -Voto no 30.539
5
a expressão da verdade, firmamos a presente” (fls. 177).
Observa-se, ainda, que os condôminos
haviam firmado conjuntamente contrato de honorários para o
ajuizamento da ação de desapropriação indireta (fls. 16/18) em
20.01.2002, com o advogado que patrocinava a ação de
desapropriação em curso, anteriormente à subscrição da aludida
carta de anuência.
Nessa medida, cabe marcar-se que “os
negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
estritamente” (art. 114 do Código Civil).
Acerca
do
aludido
dispositivo
legal,
Fabiano Menke comenta que, ipsis litteris:
“A renúncia é modalidade de extinção de direito.
É classificada como negócio jurídico em que o renunciante
abdica de direito de sua titularidade, daí a denominação de
negócio jurídico unilateral extintivo. Por isso, costuma-se dizer
que a renúncia é abdicativa. E além de ser abdicativa, não é
translativa, pois quem renuncia apenas perde, mas não
transfere direitos a outrem. Não há que se falar, portanto, em
renúncia translativa, como muito se propagou no âmbito do
direito das sucessões, pois aquele que pretende renunciar em
favor de terceiro, na verdade, aceita a herança para
posteriormente cedê-la. A renúncia deve recair sobre direito
existente, não sendo possível renunciar a direitos eventuais.
[...] Interpretar os negócios jurídicos benéficos e
a renúncia estritamente significa lançar mão de interpretação
que não venha a agravar ainda mais a carga obrigacional
daquele que renuncia a direito ou daquele que presta sem
receber contrapartida. A essência do art. 114 está localizada
na interpretação estrita dos atos de liberdade. O conteúdo da
declaração, portanto, limita a tarefa do intérprete que deverá se
ater aos seus termos, sendo vedada a interpretação extensiva.
No que toca à interpretação estrita da renúncia, vale observar
que, por ser um ato de 'eliminação deliberada do próprio direito
(...) é produtiva apenas desse efeito eliminativo. Quaisquer
outros efeitos são estranhos ao negócio renunciativo'. Por
conseguinte, não pode a renúncia dar margem à ampliação do
direito que está sendo extinto, para abarcar a eliminação de
outros direitos que não foram expressamente mencionados no
ato renunciativo” (Comentários ao Código Civil: Direito Privado
Contemporâneo Coord. Giovanni Ettore Nanni. São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021605-78.2014.8.26.0071 -Voto no 30.539
6
Saraiva Educação, 2018, pp. 202/203).
Na peculiaridade dos autos, os autores,
por meio da “carta de anuência” declararam estarem cientes da
existência da demanda em curso e nada terem a “reclamar em
qualquer tempo e lugar com relação a propositura da ação”.
Interpretando-se o aludido documento em
face de sua denominação como termo de anuência e
considerando-se a ausência de reclamação “com relação a
propositura da ação”, é verossímil a interpretação conferida pelos
autores no sentido de que se tratava de simples autorização para
o prosseguimento individual com a demanda.
Não há em tal documento indicação de
renúncia pelos condôminos à sua quota-parte na indenização por
desapropriação.
Outrossim, a renúncia somente extingue
direitos não os transferindo, de modo que a abdicação ao crédito
indenizatório beneficiaria o devedor (Município de Bauru).
A
atribuição
da
quota-parte
da
indenização a José Estáquio Ferreira demandaria à cessão de tal
crédito, inocorrente na hipótese dos autos.
Por conseguinte, não se evidencia a
extinção do direito dos autores ao recebimento de sua quota-
parte na indenização, na forma do art. 1.358 do Código Civil,
verbis:
“Art. 1.358. Se ocorrer desapropriação, a
indenização será repartida na proporção a que se refere o § 2o
do artigo antecedente”.
Inconsistente, pois, o recurso dos réus.
No que tange ao pedido de indenização
por danos morais, articulado em recurso adesivo cabe marcar-se
que estes não abarcam o tipo de situação fática narrada na causa
de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021605-78.2014.8.26.0071 -Voto no 30.539
7
Com
efeito,
a
hipótese
lesiva
não
promovera a real penetração da conduta ilícita e indevida na
esfera da personalidade jurídica dos autores, notadamente
porque a retenção da indenização não resultou em lesão a direito
de personalidade, não se verificando nenhuma conduta pública
vexatória, humilhante ou depreciativa em face à dignidade dos
autores.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e
fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III,
da Carta da República).
Nessa linha, ensina o emérito e saudoso
Professor ORLANDO GOMES que o dano moral é definido como
o “constrangimento que alguém experimenta em consequência
de lesão a direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem” (Obrigações, 5a ed. n. 195, p. 22).
Por essa perspectiva, o dano moral inclui
as veias afetiva (ou sentimental), intelectual (de percepção e de
entendimento) e valorativa (individual e social) e, portanto, faz
parte o acervo humano dotado de economicidade.
CLAYTON REIS sensatamente ilumina, in
verbis:
“Trata-se de uma lesão que atinge os valores
físicos e espirituais, a honra, nossas ideologias, a paz íntima, a
vida nos seus múltiplos aspectos, a personalidade da pessoa,
enfim, aquela que afeta de forma profunda não os bens
patrimoniais, mas que causa fissura no âmago do ser,
perturbando-lhe a paz de que todos nós necessitamos para
nos conduzir de forma equilibrada nos tortuosos caminhos da
existência” (Avaliação do Dano Moral, 2a ed., Editora Forense,
1999, 2005).
Por essa lente, a indenização por dano
moral deve estar apoiada em ofensa física ou psíquica e deve
apresentar certa magnitude para ser reconhecida como dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021605-78.2014.8.26.0071 -Voto no 30.539
8
moral.
O dano experimentado pelos autores, no
entanto, limitara-se a esfera patrimonial.
Por esses fundamentos, pelo meu voto
nego provimento aos recursos.
RÔMOLO RUSSO
Relator